Tribunal: TJMT
Processo: 1015534-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015534-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 080.671.668-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – DIVERSOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Na hipótese, é notório o esforço do Banco exequente em diligenciar tentativas de localizar o executado e/ou bens passíveis de penhora, de modo que, se a
Ação Executória
foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida e de bens passíveis de penhora, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

Ação:
Ação Monitória
em face de
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada Direito Bancário de Cuiabá
que declarou,
ex officio
, a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Apelo
: em síntese, o Banco apelante defende a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente sob o argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Ressalta que em casos que não tenha ocorrido a localização da parte ou de bens ou valores passíveis de penhora, mas seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que busca o Judiciário para receber crédito injustamente inadimplido.

Sustenta que em momento algum houve desídia do Banco, pois a todo tempo promoveu os atos do processo a fim de perseguir a citação dentro do prazo legal e com atendimento no tempo determinado pelo juízo, portanto, ausente a configuração de prescrição nos autos.

O recorrente afirma que não pode ser penalizado pelo fato de estar impossibilitado de não encontrar o paradeiro dos executados e/ou bens passíveis de penhora para satisfação do crédito.

Defende que, por total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, até porque a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa-fé processual, de sorte que o despacho inicial interrompe a prescrição.

Por fim, alega que a rotina é que os “inadimplentes” mudem de endereço com frequência ou se esquivem de receber as diligências por oficiais de justiça com o intuito de procrastinar o pagamento ou ainda evitar eventual citação ou localização de bens passiveis de penhora, sendo os credores os únicos prejudicados, o que não pode ser tolerado.

Convicto nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente para que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos
de origem
que o Banco recorrente ajuizou
execução de título extrajudicial
em desfavor de
VERDURAS CUIABÁ TRANSPORTE E COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA.,
em que pretende o recebimento do crédito atualizado no valor de R$ 24.981,60 (vinte e quatro mil, novecentos e oitante e um reais e sessenta centavos).

Entre um ato e outro, diante da não localização do executado e/ou de bens passíveis de penhora, o Juízo da instância singela julgou extinto o processo por concluir pela prescrição intercorrente.

A sentença definitiva deu azo à interposição do vertente Apelo pelo Banco exequente, o qual busca a cassação integral para que o processo tenha regular processamento, sob argumento de que em momento algum se quedou inerte nos autos, notadamente porque empreendeu inúmeras diligências na tentativa de localizar a parte devedora para efetivar sua citação, bem como para encontrar bens passíveis de penhora, de modo que não houve de sua parte negligência ou desídia processual.

Pois bem. Razão assiste ao Banco recorrente.

Como se sabe, o instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de sorte que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador quando constatada e pode ser (re)analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Da análise do caderno processual, é possível concluir que no decorrer do processo, até os dias atuais, houve diversos requerimentos de diligências pelo Banco exequente na tentativa de se encontrar endereço válido para citação da parte executada e/ou bens passíveis de penhora.

A despeito de todas as tentativas procedimentais, não logrou êxito em nenhuma delas, o que motivou a citação do executado por edital, que ocorreu em 22/06/2021 (ID. 58696748).

Com efeito, para que haja configurada a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido. É necessário que fique comprovado, também, conduta desidiosa e negligente da parte autora no exercício do impulsionamento do processo.

Neste ponto, não se visualiza, ainda que minimamente, justifica plausível que autorize cogitar-se hipótese de ocorrência da prejudicial de mérito reconhecida na origem.

Primeiro porque não se verificou na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito a que tem direito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais
na origem
diversos pedidos autorais na tentativa de diligenciar buscas para localizar o paradeiro da parte requerida e/ou bens passíveis de penhora,
tais como RENAJUD, BACNEJUD, INFOJUD e diligências de Oficiais de Justiça, tudo isto na tentativa de encontrar o executado e/ou bens passíveis de penhora.

Segundo, porque, ainda que o lapso prescricional intercorrente tenha sido alcançado, certo é que a demora e/ou impossibilidade da citação da requerida ou impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Tal entendimento é, inclusive, tema pacificado, tanto nesta Corte de Justiça Estadual, como no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, estabeleceu o
Verbete Sumular n. 106
, o qual preconiza que:
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na mesma toada, esta Corte de Justiça assim já decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO E SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS A EXEQUENTE - SÚMULA N.o 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.o 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

(N.U 0002198-14.2003.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. PRÁTICA DE ATOS QUE NÃO JUSTIFICAM INÉRCIA. DEMORA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Dos andamentos e da ordem cronológica dos atos processuais, verifica-se que a parte apelante não se manteve inerte nos autos, não incidindo a prescrição. O Superior Tribunal de Justiça, cuja função precípua é a uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional federal, firmou entendimento no sentido de que a interrupção da prescrição somente não retroagirá à data da propositura da ação nas hipóteses em que a demora da citação decorra da desídia da parte autora.
Pelo conjunto probatório angariado e diante dos andamentos processuais retro expostos,
vê-se que imprudente e injusto seria a pronuncia da prescrição diante do impulsionamento realizado, bem como comportamento no cumprimento dos atos processuais pelo Poder Judiciário no curso da demanda, que entre um ato e outro, levaram longo período na prática de tais atos, o que também corroborou para a demora no trâmite do processo.

(N.U 0001626-96.1999.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TÍTULO DE CRÉDITO - PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO
– PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3o, VIII, do CÓDIGO CIVIL -. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO - DESPACHO ORDINATÓRIO DE CITAÇÃO – APLICABILIDADE DO ART. 240, § 3o DO CPC E ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
- DEMORA NA CITAÇÃO - MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO E, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)
O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Evidente que para a configuração do prazo prescricional não basta apenas observar a data do ajuizamento da lide e o vencimento do título, mas o empenho da parte autora na tentativa de citação.
A parte credora não deve ser apenada com a prescrição, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.
Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/agravada em relação à prática de atos processuais que lhe competia, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

(N.U 1012950-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO COMO SÓCIO EM EMPRESA SEM O SEU CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DEMONSTRAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DO SEGURO-DESEMPREGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o “reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015),
sendo assim, como no caso, foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização dos réus, não há falar em prescrição.
2. No caso, dano moral indenizável se caracterizou em virtude do peso igualmente degradante e humilhante da situação de completo e evidente descaso/desprezo das rés em relação a irregularidade de inserção do nome do autor no contrato social sem o seu consentimento, como também em relação a situação constrangedora experimentadas pelo autor que ficou privado de receber benefício sobre o qual possuía direito
(N.U 1019816-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – EXEQUENTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO – APELO DO EXEQUENTE PROVIDO. Consoante disposto no art. 240, §§1o a 3o, do CPC, o efeito interruptivo da prescrição, atribuído ao despacho do juiz que ordena a citação, com retroação à data da propositura da demanda, não se aplicará ao processo se, por negligência própria do autor, o réu não for localizado para citação em 10 (dez) dias.
Todavia, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do Exequente em promover a citação do Executado. Na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço dos Executados, ainda que sem sucesso. Diante desse quadro, infere-se que, embora houve uma demora na citação dos Executados, não se constatou qualquer desídia do Exequente, que, até o momento, se beneficia da regra da interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo, nos termos do § 1.o, do art. 240, do CPC, à data da propositura da ação, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.
(Número: 0011867-35.2010.8.11.0041. Segunda Câmara de Direito Privado. GABINETE DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. 03/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ
– CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERIFICADA– AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. - CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO
- EXCESSO À EXECUÇÃO INEXISTÊNCIA - EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital. Frustradas as tentativas de citação da empresa ré e avalista, realizadas por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, torna válida a citação por edital das partes executadas. Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos a contar do vencimento da dívida, não se cogita em prescrição do título. A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.”
(AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). O demonstrativo de operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.
(TJTM. Apelação Cível 0000059-06.2019.8.11.0045. Rel Des.a NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. 1.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

De acordo com o entendimento sumulado e já pacificado, tanto no âmbito deste Egrégio Tribunal, como no Superior Tribunal de Justiça, certo é que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem,
o que não se verifica nos autos, razão por que não há falar em prescrição intercorrente.

Portanto, ainda que tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido pois não houve demonstração da desídia do exequente em promover a citação do executado. Ressalta-se que, na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço dos executados, ainda que sem sucesso.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia aquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para se esquivar da quitação de saldo devedor legitimamente estabelecido por contrato de mútuo,
o que não será tolerado.

Se permitido for tal cenário, certamente haveria enriquecimento ilícito em favor do devedor, e implicaria à parte credora injusto prejuízo, pois, uma vez apenada com a prescrição, arcará com injustificável inadimplência em razão da não localização do devedor, mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro e/ou de bens passíveis de penhora, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para
tornar sem efeito

a sentença recorrida e
afastar
a prescrição intercorrente reconhecida
na origem
.

Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito, até a conclusão efetiva da demanda.

Registra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024